Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739926-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER, ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO APELADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Paula Gomes Calmon Schneider em face da r. sentença (ID 58906683) que, em Ação de Imissão de Posse movida por Ana Cecília Leão Osório e Outro, confirmou a antecipação de tutela inicialmente deferida (ID 58906487) e julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar a imissão definitiva dos Autores na posse do imóvel objeto da lide e condenar a Ré ao pagamento de taxa de ocupação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), desde 21/10/2022 até a data em que o bem foi desocupado (31/11/2022). Nas razões recursais (ID 58906687) a Ré/Apelante requer o benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo à Apelação, sob o fundamento de que a liminar de imissão de posse foi deferida sem o devido contraditório e sem observância das provas constantes dos autos, que demonstram a nulidade da arrematação do imóvel, diante da ausência de intimação da Ré/Apelante sobre a realização da hasta pública e da arrematação do bem por preço vil. O preparo não foi realizado, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido na Apelação. Nas contrarrazões (ID 58906692), os Autores/Apelados impugnaram o pedido de gratuidade de justiça, alegando que o benefício já fora indeferido na primeira instância, por decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. É o breve relatório. Decido. A sentença que confirma a antecipação de tutela começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, sendo cabível, portanto, o pedido de efeito suspensivo aduzido na Apelação (CPC/15, art. 1.012, §1o, V, e §§ 3o e 4o). Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não se vislumbra a presença de tais requisitos, pois ausente o perigo de dano, uma vez que o imóvel objeto da Ação de Imissão de Posse foi desocupado pela Ré/Apelante em novembro de 2022 (ID 58906638). Inviável, portanto, o deferimento do pedido de efeito suspensivo. A Ré/Apelante pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tal pleito foi objeto de impugnação pelos Autores/Apelados, nas contrarrazões, sob o fundamento de que se trata de matéria preclusa, diante do indeferimento do benefício na primeira instância, por decisão confirmada em sede recursal. Nesse aspecto, inexiste preclusão, pois o pedido de gratuidade de justiça pode ser reiterado na Apelação, quando demonstrada a alteração das condições financeiras da parte, no curso do processo. Contudo, a Apelante não instruiu o pedido de gratuidade com documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada, devendo, assim, ser intimada para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. À Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, cópia da declaração completa e atual de imposto de renda, bem como outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator